Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno interpostos por LUCIANO GONZAGA DA SILVA, em face da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação de ID 40934488. No despacho de ID 43438018, facultou-se ao recorrente oportunidade de complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC. No entanto, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo assinalado, não coligindo qualquer novo elemento a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Lado outro, nas razões declinadas ao ID 42923346, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que a decisão combatida se mostra contraditória, uma vez que a fundamentação se embasou nos documentos acostados aos autos que demonstram renda mensal no importe de R$2.062,00, além de revelar sua profissão de vendedor ambulante, expondo, ainda mais, sua condição de hipossuficiente. Assim, postula pelo acolhimento do recurso interposto para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça requerida. O agravado/apelado, apresentou contrarrazões pugnado a manutenção da decisão (ID 45497155). Por meio do Acórdão no 1702665 (ID 47018037), esta e. Corte Fracionária negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão vergastada de ID 4218854, a qual determinou, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação de ID 40934488. Transitado em julgado o ven. Acórdão, determinou-se a intimação do apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. (ID 48140962) O aludido prazo transcorreu in albis. (ID 48640795) Relatado o essencial, DECIDO. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator